Tribunal: TJPA
Processo: 0813154-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813154-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENATA MAGALHAES RODRIGUES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813154-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR.

PACIENTE: RENATA MAGALHÃES RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COACTA FORAGIDA.
PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DOS FILHOS, COLOCANDO EM RISCO SUAS VIDAS, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois a paciente se encontra foragida do distrito da culpa;

3. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme fundamentado pelo juízo a quo, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença das filhas, colocando em risco suas vidas, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento das menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, acusada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Os impetrantes sustentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, alegando, em suma: a) que se encontra em iminente perigo de ter sua liberdade cerceada por força do decreto preventivo proferido em 29/09/2021; b) negativa de autoria e insuficiência de provas; c) ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional; d) que é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade e faz
jus
à prisão domiciliar. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogado o decreto cautelar ou substituído por prisão domiciliar.

Inicialmente o pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 7252875 - páginas 1 a 5),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada em origem a deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de ultima ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes.

Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo com a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Presente, pois, o fumus comissi delicti.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito.

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “Bolinha”, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulto “Velho, Velho Barriga, Nariz de Bruxa”, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, vulgo “Velho Jhon, Velho”, RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Nuk, Nunk”, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “Liro”, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo “Fuzuê”, DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo “DG”, RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, RAQUEL GOUVEIA PAIVA, RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo “Tati”, FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Pixito”, JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo “Pisquinha”, CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo “Clay”, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Elza, Vovó do Crime”, JADSON FELIPE LOPES FREITAS, NIVALDO APARECIDO LUSO DA SILVA, vulgo “Patati” e ELISON VIANA FERREIRA, vulgo “Carrerinha”, qualificado nos autos.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Verifica-se dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da coacta juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois a paciente se encontra foragida do distrito da culpa
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 02 (duas) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade, fazendo
jus
a prisão domiciliar.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos (Doc. Id. nº 7168269 - páginas 1 e 2), portanto, de acordo com a situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), visto que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença das filhas, colocando em risco suas vidas, tornando a residência um ambiente prejudicial ao desenvolvimento das menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente Habeas Corpus e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2021